Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-88.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800042-88.2019.8.14.0000
AUTOR: BRUNO GASPAR FONTES BENTES, ROBSON EMERSON CARDOSO PANTOJA, GILBERTO ADRIANO PASTANA MARCAL, DIEGO SOARES DOS SANTOS, EDIANA MAIA PEREIRA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA DE PLANO A PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA POR AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DE APENAS UM DOS AUTORES/AGRAVANTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAIS EM NOME DE TODOS OS AUTORES. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NOS RECURSOS POSTERIORES ÀS PUBLICAÇÕES TIDAS COMO NULAS PARA AS CORTES SUPERIORES. RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL, PORÉM COM INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NÃO DEBATIDA NO ARESTO RESCINDENDO. PROVA NOVA QUE PARECE EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO SER CAPAZ DE POR SI SÓ ALTERAR A DECISÃO RESCINDENDA. ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO PELA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ARESTO INTEGRATIVO DA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO PARA CONCESSÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ação rescisória fundamentada na violação manifesta à norma jurídica do artigo 272 do CPC/15 referente à nulidade de publicação da pauta de julgamento e do aresto rescindendo sem o nome do patrono de um dos autores/agravantes, no erro de fato quanto à não apreciação do argumento de ausência de resposta a recurso administrativo e na existência de fato novo que comprova a inexistência de homologação/encerramento do certame. Agravantes que após provimento de recurso de apelação do réu pela decisão rescindenda foram excluídos do concurso de Concurso C – 149 da Polícia Civil.

II - Não comprovação de plano da probabilidade do direito referente à ofensa ao contraditório e ampla defesa, eis que da publicação do anúncio de julgamento e do Acórdão rescindendo que deu provimento ao apelo do Estado do Pará no Diário de Justiça constaram o nome do Advogado José Milton de Lima Sampaio Neto e outros, que, inclusive, apresentou recursos especial, extraordinário e agravo para a Corte Superior de destrancamento
em nome do autor Gilberto Adriano Pastana Marçal
(documentos de ID nº 1259191, nº 1259200 e nº 1259226), o que em juízo precário pareceu afastar a alegação de cerceamento de defesa.

II - Presunção de que o advogado José Milton de Lima Sampaio Neto (advogado cujo nome constou corretamente das publicações que alegam ser nulas) possuía nos autos da ação originária poderes para atuar em nome daquele, pois no despacho de negativa de admissibilidade de seu recurso especial tanto nesta corte quanto no Superior Tribunal de Justiça não foi identificado o óbice do Enunciado da Súmula nº 115 do STJ.

III - Verificada a ausência de alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e ao artigo 272 do CPC/15 nos recursos posteriores às publicações tidas como nulas, conforme se verifica das cópias juntadas com a inicial, sendo vedada na ação rescisória a parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo como ocorreu no caso em tela.

IV - Decisão agravada que também foi fundamentada no fato de que, ainda que após a instrução processual desta demanda seja comprovada a aludida nulidade das publicações, merece destaque que tanto a Rescisória quanto a ação originária foram ajuizadas por vários autores, ora agravantes, no total de 5 (cinco), entretanto a nulidade apontada refere-se tão somente a um deles, qual seja, Sr. Gilberto Marçal, o que também foi levado em consideração para não deferimento da tutela requerida em que requerem o sobrestamento dos efeitos de acórdão transitado em julgado para todos os autores.

V - Quanto ao argumento de "
documento novo
" verificado que não é apto de plano a ensejar à rescisão do julgado pela sua irrelevância para o julgamento da causa. Cabível a ação rescisória quando o autor, depois do trânsito em julgado, obtiver prova nova, capaz de
por si só
alterar o resultado da decisão rescindenda (art. 966, VII, CPC), o que também não parece ser o caso em análise
.

VI -Prova nova que seria no sentido de comprovação da inexistência de homologação/encerramento do certame. Prova referente à cópia de publicação do Diário Oficial nº 33745 de convocação de candidatos para nova fase do concurso pela UEPA, porém da leitura do documento, constata-se que se refere à Termo de Dispensa de Licitação nº 04/2018 – SEAD para fins de realização de prova oral de candidatos inscritos no Concurso C – 149 da Polícia Civil, conforme Mandado de Segurança nº 00308855120108140301 e não a convocação em si como alega a inicial.

VII - Erro de fato não evidenciado em cognição sumária pela análise dos argumentos no acórdão integrativo que julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão rescindenda, afastando a omissão e a referida argumentação com base na análise do conjunto probatório produzido na ação principal.

VIII - Agravo conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 08000428820198140000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTES: BRUNO GASPAR FONTES BENTES E OUTROS (ADVOGADO: PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES - OAB/PA Nº 13.995)

AGRAVADA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ID Nº 1687667 E ESTADO DO PARÁ (PROCURADORIA GERAL DO ESTADO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRUNO GASPAR FONTES BENTES E OUTROS
, nos autos da ação rescisória ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão deste Relator de indeferimento da tutela antecipada requerida na inicial (ID nº 1687667).

Após breve histórico dos fatos, alegam os agravantes que não deve ser considerada a fundamentação da decisão agravada de que não há como se auferir a veracidade das alegações quanto à nulidade das publicações com os documentos juntados na inicial; de que a nulidade apontada foi apenas para um dos requerentes, e de inexistência da prova nova, porque restou juntado todos os documentos necessários para o deslinde do feito, que comprovam todos os requisitos necessários para concessão da tutela.

Asseveram que o agravante Gilberto Marçal teve cerceado seu direito de defesa e clara violação ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, quando não ocorreu a intimação do advogado que habilitou, desde 28.06.12, em razão de que em 19.11.2014, a publicação de anuncio de julgamento de apelação não constou o nome do seu patrono, GIOVANY SALES – OAB/PA 14.742, conforme pg. 35 do DJ edição nº 5630 de 19.11.2014, impedindo-o de comparecer na seção de julgamento para realização de sustentação oral, buscando defender os interesses de seu cliente.

Relatam que tal julgamento do apelo do réu Estado do Pará do qual o advogado de um dos agravantes não foi devidamente intimado resultou no Acórdão rescindendo n. º 141.227 que conheceu da apelação e deu provimento para reforma integral da sentença recorrida, julgando improcedente o pleito dos ora agravantes, decisão a qual novamente não houve a publicação no nome do referido causídico, restando comprovada clara violação à norma jurídica, ao contraditório, ampla defesa, legalidade, publicidade elencados na constituição Federal.

Com base em tais argumentos, argumentam que a probabilidade do direito está exposta, merecendo ser reformada a decisão atacada e anulado/ desconstituído o aresto rescindendo, impondo-se o reconhecimento da presença da nulidade absoluta, e consequente anulação do julgamento do Acordão nº 141.227 TJ/PA por ofensa ao artigo 281 do CPC/15.

Dizem que o julgado deve ser desconstituído/rescindido, em razão da violação manifesta da norma jurídica, pois no Acórdão nº 141.227, o Relator daquele até mencionou em sua fundamentação a forma que entende serem nulas as questões objetivas em provas de concurso público, não observando que exatamente esta foi a matéria impugnada desde a exordial, confirmada durante a instrução processual e um dos tópicos acatados em sede de sentença, qual seja o controle da legalidade feito pelo judiciário e a possibilidade de realizar a nulidade.

Por isso, entendem que as questões ali apontadas por serem mal formuladas, com conteúdo fora do previsto no edital e com respostas em duplicidade, violam a legalidade e isonomia entre os candidatos e que quando foram objeto de recurso administrativo, não obtiveram respostas, devendo ser desconstituído o Acórdão nº 141.2227.

Ademais, mencionam que a rescisória também pode ser julgada procedente com base no erro de fato, porque a decisão rescindenda deixou de observar a tese sustentada na exordial e confirmada em sentença, qual seja, a de que não obtiveram respostas aos recursos administrativos protocolados à época.

Afirmam que tais fatos, aliados a prova nova trazida nesta demanda de comprovação de continuidade do concurso, inclusive com recente convocação de candidatos dos autos do processo nº.: 0030885- 51.2010.814.0301, datada de 23.11.18 no DJ, edição 33745/2018, comprovam o perigo de dano, uma vez que com a anulação do acórdão ou até mesmo a suspensão dos seus efeitos, passaria a vigorar a sentença julgada procedente, para que pudessem realizar as demais fases do certame para o cargo de Investigador de Polícia.

Desta forma, alegam que a realização de outras fases por alguns candidatos, conforme documentos anexos, evidencia o perigo de dano, uma vez que, o certame continua em pleno curso, inclusive com a contratação da UEPA(Universidade do Estado do Pará).

Aduzem ser inequívoca a necessidade da antecipação da Tutela para evitar que a lesão ao direitos dos autores se perpetue e os danos se prolonguem no tempo, requerendo, portanto, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e consequente concessão da liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO e ou anulação dos efeitos do Acórdão n.: 141.227 e consequentemente passe a vigorar a sentença, para que prossigam na demais fases do concurso.

Requerem, ainda, por economia e igualdade, que concedida a liminar, aproveitem a convocação de candidatos dos autos do processo nº.: 0030885-51.2010.814.0301, ou então que seja aberto uma turma na academia aos requerentes, e em sendo aprovados, que sejam nomeados, empossados e tomem o efetivo exercício no cargo de Investigador de Polícia Civil.

Devidamente intimado, o Réu Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao agravo interno conforme certidão de ID nº 1850068.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 05 de outubro de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Insurgem-se os autores/agravantes contra a decisão deste Relator que negou pedido de tutela antecipada nos autos da ação rescisória em que pretendem a desconstituição do v. Aresto nº 141.227 da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, nos autos do Proc. Nº 20143002393-1 (Proc. Originário nº 00601365120098140301) em face do
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 966, V e VII do CPC/15 por violação manifesta à norma jurídica, erro de fato e existência de prova nova.

Relata a inicial que os agravantes ajuizaram ação ordinária objetivando a continuação nas etapas do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (C-149/2009) para o cargo de Investigador, sob o fundamento de que não obtiveram resposta ao recurso administrativo apresentado contra reprovação na primeira prova do certame. Sustentaram a existência de diversas questões com respostas inadequadas, mal formuladas, fora do programa do edital e em duplicidade, sendo o pedido julgado procedente pela sentença de primeiro grau, decisão objeto de recurso de apelação pelo Estado do Pará.

Ocorre que,
um
dos agravantes, Gilberto Marçal, teria habilitado novo advogado naqueles autos, Dr. Giovany Sales – OAB/PA nº 14.742, em 28/06/
2012
, porém na publicação do anúncio de julgamento do apelo (dois anos depois) não constou o nome do referido causídico, conforme DJE de 19/11/
2014
, impedindo-o de comparecer à Sessão de Julgamento na qual realizaria sustentação oral em defesa de seu cliente, vício que teria permanecido nas publicações posteriores, inclusive na publicação do aresto rescindendo que deu provimento para a apelação do ente estatal, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Outrossim defendem o surgimento de prova nova em 23 de novembro de 2018, qual seja, a publicação no Diário Oficial nº 33745 da convocação de candidatos para realização de demais fases do certame pela UEPA, o que revela a inexistência de homologação/encerramento do concurso C-149/2000, diferente das alegações do Estado do Pará, merecendo o aresto ser rescindido por ter deixado de observar a tese sustentada na exordial e confirmada na sentença de que os recursos administrativos apresentados não foram respondidos em clara violação ao princípio da legalidade e devido processo legal na órbita administrativa.

Diante de tais fatos, sustentaram a probabilidade do direito, pois demonstram que desde 28/06/2012 habilitaram novo advogado, no entanto, todas as publicações de julgamento ocorreram sem a intimação daquele, trazendo enormes prejuízos, além da prova nova de comprovação de continuidade do concurso, bem como o perigo da demora uma vez que com a anulação do acórdão ou até mesmo a suspensão de seus efeitos, passa a vigorar os efeitos da sentença julgada procedente para que os requerentes realizassem as demais fases do certame para o cargo de Investigador de Polícia.

Todavia, não vislumbrei de plano o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada requerida, principalmente em razão das suas implicações na marcha processual, em sede de ação rescisória, na qual deve ser vista como regra de exceção, medida excepcional justificável apenas em situações que atendam aos requisitos ínsitos no art. 300 do CPC/15.

Na decisão agravada, restou consignado que em exame preliminar próprio da medida requerida, não seria possível concluir de plano pela plausibilidade do direito referente às alegações de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tampouco aos artigos 272, §2º e 280 do CPC/15, pois entendi que não se teria como auferir a veracidade das alegações de nulidade da publicação antes da devida instrução, tão somente com os documentos juntados com a inicial.

Nesse aspecto, destaquei que a petição de juntada de poderes aos advogados Giovanni Sales e outros ocorreu conforme alegam os autores e se constata da cópia juntada, no ano de 2012 (Protocolo nº 2012.01362517-91) perante o Juízo de 1º Grau, enquanto que o anúncio de julgamento foi publicado apenas no final do ano de 2014 (DJe de 19/11/2014) quando os autos já tramitavam perante a 1ª Câmara Cível Isolada, ou seja, 2 (dois) anos depois e na instância superior.

Consignei, ainda, que apesar das alegações dos autores, tanto da publicação do anúncio de julgamento quanto da publicação do Acórdão que deu provimento ao apelo do Estado do Pará no Diário de Justiça constou o nome do Advogado José Milton de Lima Sampaio Neto e outros que, inclusive, apresentou recursos de embargos de declaração integrativo do aresto rescindendo, recursos especial, extraordinário e agravo para as Cortes Superiores
em nome do autor Gilberto Adriano Pastana Marçal
(documentos de ID nº 1259191, nº 1259200 e nº 1259226), o que me pareceu afastar a alegação de cerceamento de defesa.

Além do mais, diferente das alegações dos recorrentes acerca do prejuízo de defesa ao autor Gilberto Marçal, presumi, inclusive, que o referido advogado José Milton de Lima Sampaio Neto (advogado cujo nome constou corretamente das publicações que alegam ser nulas) possuía nos autos da ação originária poderes para atuar em nome daquele, pois no despacho de negativa de admissibilidade de seu recurso especial tanto nesta corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça não foi identificado o óbice do Enunciado da Súmula nº 115 do STJ que preceitua que “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”, conforme se constata dos despachos de admissibilidade de ID nº 1259210 e nº 1259227.

Outrossim, considerei que não houve a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e ao artigo 272 do CPC/15 nos recursos posteriores às publicações tidas como nulas, conforme se verifica das cópias juntadas com a inicial.

No que concerne a essa questão, destaquei, inclusive, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a intimação quando não observado o nome do advogado constituído nos autos, todavia a referida nulidade por ser de natureza relativa deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, o que não ocorreu. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADUZIDA SOMENTE EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO.
1. A Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre o art. 236, § 1º, do CPC/1973. Não houve oposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para a análise de possível omissão no julgado. 2. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa da referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Incidência da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.503.084/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018; REsp 1.641.610/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017; AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/2/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1770266/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS ESPECÍFICOS. INTIMAÇÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA AO REQUERIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a ocorrência de preclusão, tendo em vista a ausência de tempestivo inconformismo.

Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INTIMAÇÕES REALIZADAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA SEM OBSERVAR TAL REQUERIMENTO. NULIDADE RELATIVA. DEFEITO NÃO APONTADO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado ser nula a intimação quando inobservado pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico.

2. No caso, o Tribunal de origem não observou tal requerimento quando publicou os acórdãos da apelação e dos embargos declaratórios, nem quando expediu a intimação para a parte contrarrazoar o recurso especial.

3. Nos termos do art. 245 do CPC⁄73, deixando a parte de suscitar a nulidade relativa na primeira oportunidade que tem para se manifestar nos autos, opera-se a preclusão. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RCD no AREsp 663.047⁄RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16⁄06⁄2016, DJe 27⁄06⁄2016).

Outro ponto que ressaltei para não vislumbrar a comprovação do requisito da probabilidade do direito foi o fato de que no âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo como ocorreu no caso em tela.

Indo além, a decisão agravada também foi fundamentada no fato de que, ainda que após a instrução processual desta demanda seja comprovada a aludida nulidade das publicações, merece destacar que tanto a Rescisória quanto a ação originária foram ajuizadas por vários autores, ora agravantes, no total de 5 (cinco), entretanto a nulidade apontada refere-se tão somente a 1 (um) deles, qual seja, Sr. Gilberto Marçal, o que também foi levado em consideração para não deferimento da tutela requerida em que requerem o sobrestamento dos efeitos de acórdão transitado em julgado para todos os autores.

Por outro lado, no que tange ao argumento de existência de prova nova apta a ensejar a rescisão do aresto rescindendo, também não vislumbrei comprovada a ocorrência no juízo de cognição sumária.

Isso porque, considerando que a prova nova seria a publicação no Diário de Oficial de 23/11/2018 e que o trânsito em julgado no STF ocorreu em 18/05/2018 (ID nº 1259231), pelo critério temporal tal prova não se revela como nova e apta à rescisão do julgado. Nesse sentido destaquei o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Consoante o disposto no inciso VII do art. 485 do Código de Processo Civil, o documento novo hábil à rescisão da coisa julgada material é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, não era de conhecimento do autor ou por ele não pôde ser oportunamente utilizado.

2. Hipótese em que o autor não logrou demonstrar que não sabia da existência do requerimento administrativo por ele próprio deduzido, ou que esteve absolutamente impedido de utilizá-lo por ocasião do ajuizamento da ação originária.

3. Por constituir o processo administrativo documento público, cabia ao autor, quando do ajuizamento da ação originária, demonstrar a impossibilidade de sua apresentação em razão de injusto obstáculo imposto pela Administração, provocando o Judiciário para que ele fosse exibido.

4. A ação rescisória não se presta para a análise de prova que, por negligência do autor, não teve a sua produção oportunamente diligenciada nos autos da ação originária.

5. Pedido rescisório improcedente.
(AR 4.702⁄AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09⁄09⁄2015, DJe 01⁄10⁄2015)

O segundo motivo pelo qual vislumbrei afastada a probabilidade do direito é que o "
documento novo
" não seria apto a ensejar à rescisão do julgado pela sua irrelevância para o julgamento da causa. Cediço que é cabível a ação rescisória quando o autor, depois do trânsito em julgado, obtiver prova nova, capaz de
por si só
alterar o resultado da decisão rescindenda (art. 966, VII, CPC), o que também não parece ser o caso em análise
.

Com efeito, a alegação de prova nova é no sentido que a mesma comprova a inexistência de homologação/encerramento do certame, o que pretende comprovar com a cópia de publicação do Diário Oficial nº 33745 de convocação de candidatos para nova fase do concurso pela UEPA, porém da leitura do documento, constata-se que se refere à Termo de Dispensa de Licitação nº 04/2018 – SEAD para fins de realização de prova oral de candidatos inscritos no Concurso C – 149 da Polícia Civil, conforme Mandado de Segurança nº 00308855120108140301 e não a convocação em si como alega a inicial.

Ademais, verifiquei que o aresto rescindindo afastou a preliminar de perda de objeto por encerramento do Concurso C-149, analisando o mérito do apelo quanto à apreciação de questões em concurso público, objeto da ação principal. Desta feita, por amor ao debate, entendi que ainda que admitida como prova nova, não teria o condão de alterar o julgado protegido pela coisa julgada, uma vez que “
a ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa. Ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível excepcionalmente, somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei” (AR 4176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/06/2015, DJe de 01/07/215).

Diante de tais fundamentos, não vislumbrei de plano a presença dos requisitos ensejadores da tutela antecipada, na medida em que os argumentos trazidos pelos autores, bem como as provas carreadas, não demonstram num primeiro exame, salvo melhor juízo posterior após a devida instrução do feito, a existência de alegação verossímil com relevante fundamentação acerca do defeito de publicação e violação à norma jurídica apontada, tampouco a existência de prova nova apta a rescindir de plano o julgado.

Somado ao exposto, no que concerne ao erro de fato, sob alegação de que a decisão rescindenda considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, apreciar a questão da ausência de respostas aos recursos administrativos propostos pelos requerentes, também não resta comprovada a probabilidade do direito de pronto, na medida em que da leitura do aresto que julgou os embargos de declaração dos ora agravantes restou enfrentada a questão mediante a análise do caderno processual, conforme os seguintes fundamentos:

"Em análise, verifico a existência de omissão e não de contradição, até porque a insurgência limitou-se a ausência de análise a respeito da suposta falta de manifestação do acórdão acerca dos Recursos Administrativos interpostos perante a Banca Examinadora do concurso.

Assim, examinando a
quaestio
, vislumbro que, compulsando os autos, não há prova da interposição dos Recursos Administrativos referidos, apenas a juntada de "Capas de Recurso" (fls. 345/348) sem a comprovação da sua protocolização" (ID nº 1259189)

Desse modo, considerando que a irresignação e as alegações dos agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas na inicial, sem sequer afastar fundamentos relevantes da decisão agravada, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/10/2020